Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000820-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 776.908.771-68 (AGRAVANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

direito penal e execução penal. agravo em execução. indeferimento de indulto. decreto n. 12.338/2024. requisito subjetivo não preenchido. abandono da execução. falta grave cometida no período de referência. desnecessidade de homologação prévia para obstar o benefício. pedido de efeito suspensivo prejudicado. revogação superveniente do mandado de prisão pelo juízo de origem. agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto n. 12.338/2024 e determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, com expedição de mandado de prisão, ante o abandono da execução penal. Pleiteia a defesa a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento do indulto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) se a ausência de homologação da falta grave em audiência de justificação impede o reconhecimento do óbice subjetivo previsto no art. 6º do Decreto n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo está prejudicado, pois o Juízo de origem, em decisão superveniente, revogou o mandado de prisão e determinou a expedição de contramandado, com retomada do cumprimento da pena em regime aberto, esvaziando o objeto do pleito de urgência.

4.

O art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024.

5.

O abandono da execução, configurado pelo descumprimento das condições do regime aberto desde o último comparecimento em 11/03/2024, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP, ocorrida dentro do período de referência do Decreto.

6.

Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo de doze meses previsto nos decretos de indulto refere-se ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação, que pode ocorrer em momento posterior, desde que a falta tenha sido praticada no período estipulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Prejudica-se o pedido de efeito suspensivo quando a decisão impugnada é revogada pelo próprio juízo de origem, com expedição de contramandado de prisão. 2. A prática de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2024 obsta a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, ainda que pendente sua homologação, que pode ocorrer em momento posterior."

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 6º e 9º, I; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no REsp 2.231.307/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025; TJMT- N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adriano Souza de Almeida
, com fundamento no art. 197 da Lei n.º 7.210/1984, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0022463-31.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto n.º 12.338/2024 e determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Infere-se dos autos, bem como dos registros constantes do sistema SEEU, que o agravante cumpre pena total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de quadrilha ou bando, previsto no art. 288 do Código Penal, e falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do mesmo diploma legal. Consta, ainda, que foi inserido no regime semiaberto em 9 de novembro de 2017 e, posteriormente, progrediu ao regime aberto em 6 de novembro de 2018, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais o comparecimento mensal em juízo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante preencheria os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do indulto. Argumenta que o suposto abandono da execução penal, utilizado como fundamento para afastar o requisito subjetivo, não foi previamente apurado como falta grave em audiência de justificação, providência que reputa indispensável à luz do art. 6º do Decreto n.º 12.338/2024 e da jurisprudência aplicável à matéria.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente a regressão cautelar de regime e a expedição do mandado de prisão. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com o consequente deferimento do indulto e a declaração de extinção da pena.

Por decisão monocrática, o Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza indeferiu a tutela de urgência postulada, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, elementos aptos a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Na mesma oportunidade, determinou o retorno dos autos à origem para apresentação de contrarrazões pelo órgão ministerial (ID 351708889).

Decorrido o prazo legal, o Ministério Público de primeiro grau deixou de apresentar contrarrazões. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão recorrida, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DO DECRETO Nº 12.338/2.024 AVENTADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. IMPROCEDÊNCIA – APENADO COMETEU FALTA GRAVE - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE MOSTROU ACERTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A REGRESSÃO CAUTELAR SEM PRÉVIA OITIVA DO APENADO – PRESCINDIBILIDADE – FALTA GRAVE DEMONSTRADA NOS AUTOS – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME IMPOSTO AO AGRAVANTE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.” ID. 358073867.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso interposto.

I — DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

A defesa requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especificamente no ponto em que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado e ordenou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo da Execução Penal, por decisão superveniente proferida em 16 de junho de 2026, revogou o mandado de prisão anteriormente expedido, determinou a expedição do respectivo contramandado e a adoção das providências necessárias junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões — BNMP, além de ordenar o regular prosseguimento da execução penal no regime aberto, consoante fragmento da decisão:

“Diante do exposto, DECIDO: a) DECLARAR REMIDOS 116 (cento e dezesseis) dias da pena do recuperando ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA, nos termos do art. 126, § 1.º , I, da Lei n. 7.210/1984, em razão da frequência ao curso profissionalizante em segurança do trabalho (1.400 horas), determinando-se a atualização do atestado de pena no SEEU; b)
REVOGAR o mandado de prisão expedido em desfavor do recuperando ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA,
determinando-se a expedição de contramandado de prisão e as providências necessárias junto ao BNMP; c) DETERMINAR o regular prosseguimento da execução penal no regime aberto, devendo o recuperando:

1) comparecer mensalmente a este Juízo, perante a FUNAC, na periodicidade fixada; 2) não mudar de endereço sem prévia comunicação a este Juízo; 3) efetuar o pagamento da pena de multa, no montante de R$ 2.095,62 (dois mil e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos ), devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento, sob pena de regressão de regime; 4) observar as demais condições legais inerentes ao regime aberto, nos termos do art. 115 da LEP;”

Desse modo, o pedido restou supervenientemente prejudicado, uma vez que a medida cuja eficácia se pretendia sustar foi posteriormente afastada pelo próprio Juízo de origem.

Assim, diante da perda superveniente do objeto e da ausência de interesse processual atual, reconheço a prejudicialidade do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

II — DO MÉRITO: INDEFERIMENTO DO INDULTO

No mérito, a defesa pretende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo e, por consequência, concedido o indulto previsto no Decreto n.º 12.338/2024.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de pedido de indulto formulado pela defesa em favor do apenado Adriano Souza de Almeida, com fundamento no art. 9º, inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024.
Conforme análise dos autos e nos termos da cota ministerial, embora o apenado tenha atendido o requisito objetivo previsto no decreto presidencial, não atende o requisito subjetivo.
Consta nos autos que o último comparecimento em juízo do apenado ocorreu em março de 2024 (
seq. 52.3), configurando descumprimento das condições impostas e abandono da execução penal.
A interrupção do cumprimento da pena inviabiliza a concessão de benefícios executórios, incluindo o indulto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça têm reiterado que o abandono ou fuga durante o cumprimento da pena obsta a análise favorável de benefícios, visto que a execução penal é considerada suspensa.
Dessa forma, diante do descumprimento das condições impostas e do abandono do cumprimento da pena, indefiro o pedido de indulto formulado pela defesa, em conformidade com a cota ministerial.
Assim, diante do descumprimento de condição relevante imposta para a permanência no regime menos gravoso, caracterizado pelo abandono do cumprimento da pena, determino a REGRESSÃO CAUTELAR do regime prisional para o regime fechado. (...)"

A decisão deve ser mantida.

O Decreto n.º 12.338/2024, publicado em 25 de dezembro de 2024, estabeleceu os requisitos para a concessão de indulto e comutação de penas. Em seu art. 6º, condicionou o reconhecimento da benesse à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida no período de referência, nos seguintes termos:

"Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o marco temporal relevante corresponde aos 12 (doze) meses de cumprimento da pena anteriores à publicação do Decreto, isto é, ao período compreendido entre 25 de dezembro de 2023 e 25 de dezembro de 2024.

No caso concreto, conforme consignado pelo Juízo de origem, o último comparecimento do recuperando perante a FUNAC
ocorreu em 11 de março de 2024
, permanecendo ele, nos meses subsequentes, em descumprimento das condições impostas para o regime aberto, sem apresentação de justificativa idônea.

Tal conduta evidencia abandono da execução penal e caracteriza, em tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, praticada justamente dentro do período de referência previsto no art. 6º do Decreto n.º 12.338/2024.

A alegação defensiva de que a falta grave somente poderia obstar a concessão do indulto após prévia homologação em audiência de justificação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o prazo de 12 (doze) meses previsto nos decretos presidenciais de indulto refere-se ao momento do cometimento da falta grave, e não ao momento de sua homologação judicial, que pode ocorrer posteriormente, desde que a infração disciplinar tenha sido praticada dentro do interregno estipulado pelo ato presidencial.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA NORMA, MAS NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023. 5
. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado
." (STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO QUE PODE OCORRER APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023. 3.
A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado."
(STJ, AgRg no REsp 2.231.307/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Assim, ainda que pendente a apuração formal e eventual homologação da falta grave pelo Juízo da Execução, o fato de o agravante ter abandonado o cumprimento das condições do regime aberto dentro do período de referência previsto no Decreto constitui óbice ao reconhecimento do indulto.

A ausência de homologação formal da falta grave à época do indeferimento do benefício não afasta, por si só, o impedimento legal, pois, para os fins do art. 6º do Decreto n.º 12.338/2024, o dado juridicamente relevante é o cometimento da infração disciplinar no período de 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência segundo a qual a concessão do indulto constitui ato vinculado ao preenchimento das condições estabelecidas no decreto presidencial, não sendo dado ao Poder Judiciário suprimi-las ou flexibilizá-las. Desse modo, verificada a prática de falta disciplinar grave no período de referência, resta inviabilizado o reconhecimento da benesse.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara: A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial [...]. (TJMT- N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Por fim, a superveniente revogação do mandado de prisão e a retomada do cumprimento da pena em regime aberto, determinadas pelo Juízo de origem em razão da apresentação espontânea do apenado, da atualização de seu endereço residencial e do reconhecimento da remição pelo estudo, não alteram a conclusão quanto ao indeferimento do indulto.

Tais providências dizem respeito à regularização da situação executória do agravante e ao prosseguimento da execução penal, mas não afastam o óbice decorrente da falta grave cometida no período de referência estabelecido pelo Decreto n.º 12.338/2024, que constitui o ponto central da controvérsia recursal.

Diante desse contexto, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de indulto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mais, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026